Tribunal: TJPA
Processo: 0807335-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807335-52.2023.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO JOSE NATIVIDADE GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JOSIANY SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI 11.340/06). LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL E PELO DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PELA PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DA FILHA MENOR E AUTISTA, CONFIGURANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25853110, datada de 06/02/2025) que condenou o apelante
EDUARDO JOSE NATIVIDADE GARCIA
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, da Lei 11.340/2006. Com imposição de
pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime Aberto
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa alega e requer:

·

A
Absolvição do Apelante
,
nos termos do art. 386
,
VII
,
do Código de Processo Penal
,
alegando insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
).

·

Redução da pena-base para o mínimo legal
.

III - Razões de decidir

03.

A tese absolutória não prospera, pois o conjunto probatório é sólido e demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O laudo pericial confirmou as lesões descritas pela vítima, cujo depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e compatível com o restante das provas. Conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nesses delitos. A negativa isolada do réu não tem respaldo nos autos, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

04.

O pedido de redução da pena-base deve ser rejeitado, pois a sentença apresentou fundamentação concreta e legítima ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, praticado na presença da filha menor e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que acentua a gravidade da conduta e o grau de reprovabilidade. Tal circunstância extrapola o tipo penal e justifica a majoração da pena-base, conforme precedentes do STJ e a Súmula 23 do TJPA, que admite elevação acima do mínimo legal diante de uma única circunstância judicial desfavorável. Assim, a pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão revela-se proporcional, devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.
É legítima a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, comprovada pelo laudo pericial e pelo depoimento firme e coerente da vítima, em conformidade com os demais elementos dos autos. A palavra da ofendida tem especial relevância nesses delitos, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA, inexistindo dúvida razoável para aplicação do
in dubio pro reo
. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da prática do crime na presença da filha menor e autista, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito, nos termos da Súmula 23 do TJPA. Mantém-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13º do Código Penal c/c o art. 5º, III e art. 7º da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2477309 SP 2023/0359507-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00099213720198140006 29475707, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0807335-52.2023.8.14.0006
.

APELANTE: EDUARDO JOSÉ NATIVIDADE GARCIA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDUARDO JOSE NATIVIDADE GARCIA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, datada de 06 de fevereiro de 2025 (ID: 25853110).

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia (ID: 25852997, 02/05/2023) imputando ao Apelante a prática do delito de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, §13º do CPB c/c art. 5º, III e art. 7º da Lei 11.340/06), por ter ofendido a integridade corporal de sua companheira,
JOSIANY SOUSA DOS SANTOS
, em 29 de janeiro de 2023.

A denúncia narra que, por volta das 23h30min, o denunciado, embriagado, ficou irado por ter caído de motocicleta, alegando que a vítima não abriu o portão. Em seguida, iniciou discussão e desferiu socos na vítima (nas pernas e no rosto) dentro do quarto do casal, na presença da filha menor de idade, portadora de autismo.

Após regular instrução processual, com oitiva da vítima JOSIANY SOUSA DOS SANTOS (que se opôs a depor na frente do réu) e da testemunha AMIRALDO DOS SANTOS COSTA, o Juízo de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENOU o Apelante
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime aberto
, sendo concedido
o
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos
.

A Defesa interpôs o Termo de Apelação em 12 de março de 2025 (ID: 25853118) e apresentou as Razões Recursais em 20 de março de 2025 (ID: 25853121), pleiteando, em síntese:

·

A
Absolvição do Apelante
,
nos termos do art. 386
,
VII
,
do Código de Processo Penal
,
alegando insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
), com base na versão subjetiva da vítima, ausência de testemunha ocular, e contradição entre o Boletim de Ocorrência (00:08h, sem lesão aparente) e o Laudo Pericial (14:18h, atestando edema e equimose).

·

Subsidiariamente,
a Redução da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são normais à espécie.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões em 24 de março de 2025 (ID: 25853125), pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a condenação se baseou em conjunto probatório robusto, especialmente a palavra da vítima corroborada pelo laudo pericial.

A Assistente de Acusação JOSIANY SOUSA DOS SANTOS também apresentou Contrarrazões em 12 de maio de 2025 (ID: 26721010), requerendo
o desprovimento do Apelo
, destacando a coerência do depoimento da vítima e o fato de a violência ter ocorrido na presença da filha menor e portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e mencionando, ainda, a condenação prévia do réu por ameaça contra a mesma vítima (Processo nº 0821853-47.2023.8.14.0006).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se em 18 de junho de 2025 (ID: 27735874), pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo
, ratificando a validade da prova e a idoneidade da fundamentação do aumento da pena-base.

É o relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

(ART. 386, VII, CPP).

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, sustentando a existência de contradições entre o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial, a ausência de testemunha ocular e a suposta subjetividade do relato da vítima.

Entretanto,
tais alegações não encontram amparo no conjunto probatório dos autos
, que é coeso, consistente e apto a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal n.º 2023.01.001095-TRA (ID: 25852994 – p. 14-15), o qual atestou ofensa à integridade física da ofendida
JOSIANE SOUSA DOS SANTOS
, constatando
“ edema traumático com equimose arroxeada nas regiões lateral da coxa esquerda, malares e posterior do antebraço esquerdo
”
. Tais lesões são plenamente compatíveis com o relato de agressões físicas ocorrido horas antes, o que refuta qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato delituoso.

A
autoria
é igualmente indiscutível. A vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório (Mídia de audiência ID: 25853086, 08/11/2024), reiterou as declarações colhidas na fase policial (BO n.º 00305/2023.100235-7, ID: 25852994, p. 4-5), descrevendo que o apelante, embriagado e irado, desferiu-lhe socos nas pernas e no rosto, após discussão doméstica.

Seu relato é
firme, coerente e linear
, e encontra
plena confirmação no laudo pericial
, afastando qualquer alegação de dúvida razoável.

As teses defensivas de insuficiência probatória e contradição entre o Boletim de Ocorrência e o exame pericial também não merecem prosperar.

O registro inicial da ocorrência, lavrado às 00h08 do dia 30/01/2023, mencionou apenas a ausência de lesões aparentes naquele momento, o que é plenamente compatível com a
manifestação tardia de equimoses e hematomas
, fenômeno médico amplamente reconhecido e destacado tanto na sentença (ID: 25852994, p. 14-15) quanto pela Procuradoria de Justiça,

que assinalou a coerência entre a narrativa da ofendida e o resultado do exame realizado às 14h18 do mesmo dia.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Por outro lado, a negativa do réu em interrogatório (ID: 25853089) mostrou-se isolada e desprovida de qualquer suporte fático ou testemunhal, não sendo capaz de gerar dúvida razoável sobre a autoria.

Diante disso, o conjunto de provas — composto por relato judicial firme da vítima, corroboração técnica pelo laudo pericial e coerência entre as provas colhidas sob o contraditório — revela-se sólido, afastando qualquer possibilidade de aplicação do
princípio in dubio pro reo
.

Assim,
rejeita-se o pleito absolutório
, mantendo-se incólume a condenação imposta, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura a
materialidade e autoria delitivas
do crime de lesão corporal praticado no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal e da Lei nº 11.340/2006.

02
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
.

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal seriam neutras e inerentes ao tipo penal, inexistindo fundamento idôneo para a exasperação.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular (ID: 25853110, de 06/02/2025) fixou a
pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, reconhecendo como neutros os vetores relativos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima, e
valorando negativamente apenas as circunstâncias do crime
.

A fundamentação é concreta, legítima e amplamente

idônea, pois as agressões foram praticadas
na presença da filha menor de idade do casal
,
portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Tal circunstância, conforme registrado na sentença,
extrapola os elementos típicos da lesão corporal
, uma vez que a criança — pessoa em condição peculiar de vulnerabilidade — foi exposta à cena de violência doméstica, sofrendo, ainda que indiretamente, dano psíquico e emocional.

A Procuradoria de Justiça

corroborou a correção dessa valoração, enfatizando que o fato de o crime ter sido cometido na frente da filha autista
revela
acentuado grau de reprovabilidade da conduta
, justificando a elevação moderada da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a legitimidade da majoração da pena-base nessas circunstâncias, vejamos:

“(...) Não se constata, in casu, ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico,
pois a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito
(AgRg no AREsp n. 1.939.259/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/11/2021). 4. Agravo regimental improvido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2477309 SP 2023/0359507-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

“(...) Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade
,
circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). Grifei.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que
a mera existência de uma circunstância judicial negativada, desde que lastreada em fundamentação concreta, é suficiente para impedir a fixação da pena-base no mínimo legal
, conforme cristaliza a Súmula nº 23 do TJPA:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.
”

(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovada em 03/08/2016, p. 8-9). Grifei.

No mesmo sentido, o Tribunal reafirma que a presença de
uma única circunstância judicial negativa
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal:

“(...)
RAZÕES DE DECIDIR
(...)
Aplicação da Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Pará, justificando a majoração da pena-base acima do mínimo legal
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00099213720198140006 29475707, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo magistrado de origem é
plenamente compatível com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, a
pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
mostra-se
proporcional, motivada e juridicamente adequada
, refletindo a maior gravidade concreta do delito e a especial reprovabilidade do comportamento do réu ao praticar violência física em ambiente familiar, na presença de sua filha menor e autista.

Não havendo vício de fundamentação ou desproporcionalidade,
rejeita-se o pedido de redução da pena-base
, devendo ser mantida integralmente a dosimetria fixada na sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27735874)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por interposto poreDUARDO José Natividade Garcia, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo,
DE OFÍCIO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025